Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRO PROCESSO: 0702755-66.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: GLEISSON ALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15239964, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 26594167). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 338 da sistemática da repercussão geral (RE 758.533) (ID 26594169). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12626949): MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA À LEI DISTRITAL 4.949/12. I - De acordo com a jurisprudência do e. STJ, a legalidade da avaliação psicológica está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Nesse sentido é o enunciado da Súmula no 20 deste e. TJDFT. II – Atende à legislação que regulamenta a matéria, bem como os princípios constitucionais, o edital que, ao tornar público o concurso público, regulamenta a fase de avaliação psicotécnica e fornece critérios objetivos para a realização para prova, além de assegurar a interposição de recurso administrativo. III – Apelação desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019